Tribunal: TJDFT
Processo: 0745747-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0745747-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CAROLINE LIMA DESSIMONI D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo ou de tutela de urgência, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão do Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos de execução fiscal movido em desfavor de CAROLINE LIMA DESSIMONI (processo no 0748729-30.2022.8.07.0016), consignou que o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução teve início na data em que o agravado teve ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis, dia 1/12/2023. Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a agravada, via AR, para apresentar contrarrazões formais. Expeça-se AR para o endereço da Quadra 104, LTS 09/12 BL C, APT 101, Norte (Águas Claras), BRASÍLIA - DF - CEP: 71909-180. Comunique-se o Juízo a quo acerca deste despacho. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador